Tribunal: TCU
Processo: 016.612/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Aposentadoria em favor de Maria de Salete Porto Nunes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em benefício de Maria de Salete Porto Nunes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de alteração da aposentadoria de Maria de Salete Porto Nunes; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.